Tribunal: TJES
Processo: 5003821-98.2023.8.08.0008
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003821-98.2023.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: CLAUDIONOR GONCALVES SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5003821-98.2023.8.08.0008

RECORRENTE: CLAUDIONOR GONCALVES SANTOS

RECORRIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DENER CARPANEDA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. DESBLOQUEIO DE APARELHO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MORAIS NÃO MAJORADOS. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1o, da Lei no 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, o autor relata que no início de janeiro/23 perdeu o seu telefone e por isso, solicitou à ré o bloqueio do aparelho. Todavia, no dia seguinte localizou o telefone e, em posse da nota fiscal do aparelho, retornou à loja da operadora solicitando o desbloqueio, sendo informando que o desbloqueio deveria ser realizado junto ao SAC da operadora. Narra que após reiteradas diligências junto à operadora, tanto na loja quanto através de ligações, não obteve êxito em resolver o problema, estando até a presente data com seu aparelho inutilizável. Requer, liminarmente, que a requerida desbloqueie/libere o aparelho objeto da lide, registrado sob o IMEI nº 358467733709777. No mérito, pugna pela condenação da requerida ao pagamento de indenização material, no valor de R$999,00 (novecentos e noventa e nove reais), caso não seja realizado o desbloqueio, e ao pagamento de R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de reparação por danos morais.

Em sede de sentença, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida a pagar a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais em favor da autora.

Nas razões recursais, a parte autora, ora Recorrente, demonstra irresignação quanto ao
quantum
fixado a título de danos extrapatrimoniais, sustentando que o valor arbitrado em sentença merece reparo, considerando os danos causados a parte autora que teria empregado todos os meios possíveis na tentativa de resolução na via administrativa.

Inicialmente, registro que as razões recursais apresentadas não merecem prosperar.

Em análise aos autos, é inegável a falha na prestação de serviços, como bem fundamentado pelo juízo
a quo
e, por via reflexa, a existência de responsabilidade civil do fornecedor, uma vez que o serviço de telefonia é indubitavelmente uma relação de consumo, sendo ficou demonstrada a injustificada atitude da operadora em atender a solicitação autoral, superando o tolerável, neste caso, a aplicabilidade da indenização dos danos morais serve como medida punitiva para a tentativa de compelir a Recorrida maior cuidado e respeito aos que utilizam seus serviços.

Assim, coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, nos seguintes termos:

Desta forma, entendo que resta caracterizada a falha na prestação do serviço da ré (art. 14, CDC) diante da recusa injustificada em promover o desbloqueio do IMEI do celular do autor, de maneira que merece confirmação a tutela antes deferida (já cumprida pela operadora). Com relação ao alegado cumprimento tardio pela ré da obrigação de fazer deferida em caráter antecipado, verifico que as telas apresentadas pela parte autora no ID 38764713 de consultas realizadas após o dia 08/02/2024(data em que a ré informou o desbloqueio do aparelho), no site "Consulta Celular Legal", apresentam número de IMEI diverso daquele objeto da demanda (nº
3884
67733709777), de modo que não merece prosperar a alegação autoral de que a liminar foi cumprida pela ré apenas em 27/02/23. Além disso, a captura de tela juntada pela requerida no ID 38764713 em 08/02/24 demonstra que naquela data o IMEI nº 358467733709777 não possuía mais restrição de uso. Por outro lado, quanto ao pedido de compensação por danos morais, entendo que assiste razão ao requerente, tendo em vista que a falha perpetrada pela ré ensejou, além do evidente óbice ao livre gozo de produto e serviço essencial ao cotidiano por 58 dias (1ª solicitação de desbloqueio realizada em 12/12/23 (protocolo nº 20230546870281) e desbloqueio efetivado apenas em 08/02/24, ultrapassando em muito o prazo máximo para atendimento da solicitação previsto na Res. nº 632/2014 da ANATEL - art. 9º), grave perda de tempo útil com reclamações perante a própria Vivo (inclusive em loja física), denotando claro dano à esfera extrapatrimonial do autor, merecendo por isso adequada reparação. Ante o exposto, CONFIRMO A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA (já cumprida) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, pelo que também CONDENO a requerida a pagar ao requerente R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011).

Assim, coaduno com os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, devendo a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Em que pese a alegação de necessidade de majoração do
quantum
indenizatório, registro que o valor fixado pelo magistrado sentenciante, qual seja, a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), à título de danos extrapatrimoniais, é suficiente, dessa forma, para compensar a parte autora pelo atraso no desbloqueio do produto.

Pelo exposto, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Condeno
a Empresa Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MÔNICA PIMENTA JÚDICE

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)